Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES SUPOSTAMENTE NÃO ADIMPLIDOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação de cobrança ajuizada pelo ora demandante/recorrente contra o requerido, a fim de obter o pagamento de valores supostamente inadimplidos em contrato de prestação de serviços de despachante. Contra a sentença de improcedência dos pedidos, o recorrente alega, em síntese, que: a) foi contratado pelo requerido, funcionário da concessionária de veículos Paulista Comércio e Locadora de Veículos Eireli, para prestar serviços de despachante e promover a regularização de alguns veículos; b) desempenhou, durante o mês de outubro de 2021, suas funções com excelência, entregou as tarefas que lhe foram incumbidas, e mesmo assim não recebeu qualquer contraprestação pelos serviços prestados; c) tentou resolver a situação amigavelmente sem, contudo, obter êxito; d) os valores devidos pelo requerido perfazem o montante de R$ 13.966,03.

II. Regularmente citada e intimada, a parte requerida não compareceu à sessão conciliatória (sem justificativa), razão pela qual eclodiriam os efeitos da revelia (Lei 9.099/1995, art. 20), de modo a serem presumidos verdadeiros os fatos articulados pelo demandante, porque não satisfatoriamente impugnados no momento oportuno. No entanto, a contumácia processual da requerida não implica necessariamente a procedência dos pedidos formulados se, à luz do acervo probatório, outro for o entendimento do julgador.

III. No caso concreto, a despeito da narrativa trazida pelo requerente, é imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.

IV. Ao contrário do que afirma em seu recurso inominado, o requerente, ciente da revelia do requerido diante da ausência de comparecimento à audiência de conciliação, foi instado a juntar ao processo todas as provas e documentos que entendesse pertinentes e relacionadas ao processo, sob pena de perda da oportunidade de apresentá-los (id 40807285), e assim não o fez.

V. Nesse passo, o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I). Isso porque, os documentos colacionados não respaldam a narrativa da petição inicial, uma vez que não comprovam a existência de qualquer relação jurídica (contrato de prestação de serviços de despachante) entre as partes, ainda que tivesse sido celebrado de forma verbal, especialmente os valores que foram negociados e a efetiva prestação de serviços, de molde a justificar a falta de contraprestação pecuniária devida pelo requerido.

VI. Para tanto, bastaria o requerente colacionar cópias das tratativas, conversas, cobranças, comunicações entre as partes, testemunhas, quaisquer elementos indicativos da existência de algum relacionamento entre as partes. No entanto, o único documento juntado a tempo e modo (id 40807007) seria a planilha de cobrança, realizada de maneira unilateral pelo requerente, desprovida de qualquer referência ao requerido ou à empresa da qual é funcionário.

VII. Assim, para que se configure a responsabilidade do requerido é necessária prova cabal de ato omissivo ou comissivo que tenha dado causa ao prejuízo e, no caso dos autos, tal prova não foi produzida.

VIII. Por fim, não há de ser conhecida a superveniente juntada de documentos em fase recursal, por se tratar de inovação recursal, porquanto caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (art. 1.014 do Código de Processo Civil); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

IX. E apenas a título de esclarecimento, os documentos juntados “a posteriori” indicam, inclusive, a atuação do requerente em períodos anteriores a outubro de 2021 (mês informado na inicial como sendo o de prestação dos serviços contratados e não pagos).

X. Nesse norte, à míngua de contundentes elementos probatórios, a versão narrada pelo requerente é destituída de verossimilhança, porquanto não se evidencia situação de concreta inadimplência do requerido, pelo que a improcedência dos pedidos iniciais (cobrança de valores supostamente devidos) é medida que se impõe.

XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.